Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-68.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Funcionária aposentada-demitida – Valor integral do plano assumido pela apelante que seria abusivo – Sentença que julgou a ação improcedente – Recurso da autora – Alegação de que há manifesta abusividade no reajuste praticado – Descabimento – Apelada que unificou o plano de saúde para funcionários ativos e inativos, demonstrando ter

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Funcionária aposentada-demitida – Valor integral do plano assumido pela apelante que seria abusivo – Sentença que julgou a ação improcedente – Recurso da autora – Alegação de que há manifesta abusividade no reajuste praticado – Descabimento – Apelada que unificou o plano de saúde para funcionários ativos e inativos, demonstrando ter praticado os valores adequados à sua política instituída – Ex-funcionária que não possui direito adquirido à forma de custeio adotada no plano anterior – Entendimento condizente com a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1034, recém definido, que vincula o entendimento desta Corte - Abusividade afastada - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.